Tribunal: TJSP
Processo: 1000808-86.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de parcial procedência. Pretensão ao ressarcimento de gastos com reparos do imóvel. Alteração do pleito formulado na exordial, sem concordância da ré. Inadmissibilidade. Vedação à inovação do tema em sede recursal. Exigência de multa moratória e compensatória cumuladas pelo mesmo fato

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de parcial procedência. Pretensão ao ressarcimento de gastos com reparos do imóvel. Alteração do pleito formulado na exordial, sem concordância da ré. Inadmissibilidade. Vedação à inovação do tema em sede recursal. Exigência de multa moratória e compensatória cumuladas pelo mesmo fato gerador. Inadmissibilidade da cobrança em duplicidade ("bis in idem"). Recurso desprovido, com observação.
Descabe a pretensão de ressarcimento de gastos com reparos no imóvel, não tendo sido formulado o pleito na exordial, sendo inviável a alteração do pedido, após a citação, sem o consentimento da ré (art. 329, CPC). Não se vislumbra, no caso, a concordância da ré com a alteração, prevalecendo o entendimento de que se trata de inovação em sede recursal, o que não é admitido.
Correta a exclusão da multa compensatória no caso (prevista na cláusula XIV do contrato), pois não verificada a inexecução completa da obrigação, não podendo ser cumulada com a multa moratória, sob pena de "bis in idem".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175141
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000808-86.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante SIMONE
BEZERRA DE LIMA GONÇALVES, é apelada ANA MARIA RYBACKI DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000808-86.2018.8.26.0606 -Voto no 42425
2
COMARCA: Suzano – 4a Vara Cível – Juíza Luciene Pontirolli Branco
APTE. : Simone Bezerra de Lima Gonçalves
APDA. : Ana Maria Rybacki de Moura

VOTO No 42.425
EMENTA: Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e
encargos. Sentença de parcial procedência. Pretensão ao
ressarcimento de gastos com reparos do imóvel. Alteração
do pleito formulado na exordial, sem concordância da ré.
Inadmissibilidade. Vedação à inovação do tema em sede
recursal. Exigência de multa moratória e compensatória
cumuladas pelo mesmo fato gerador. Inadmissibilidade da
cobrança em duplicidade (“bis in idem”). Recurso
desprovido, com observação.
Descabe a pretensão de ressarcimento de gastos com reparos no imóvel,
não tendo sido formulado o pleito na exordial, sendo inviável a
alteração do pedido, após a citação, sem o consentimento da ré (art.
329, CPC). Não se vislumbra, no caso, a concordância da ré com a
alteração, prevalecendo o entendimento de que se trata de inovação em
sede recursal, o que não é admitido.
Correta a exclusão da multa compensatória no caso (prevista na
cláusula XIV do contrato), pois não verificada a inexecução completa
da obrigação, não podendo ser cumulada com a multa moratória, sob
pena de “bis in idem”.
Trata-se de recurso interposto contra parte da r. sentença de fls.
74/77 que julgou parcialmente procedente a ação para decretar a rescisão do contrato de
locação, tornando prejudicado o despejo ante a desocupação voluntária do imóvel pela ré,
condenando-se a requerida ao pagamento dos aluguéis e acessórios em aberto, relacionadas
na planilha de fls. 04/05 e aquelas que se vencerem no curso da lide, até a desocupação, as
quais deverão ser corrigidas monetariamente, acrescidas de juros de 1% ao mês e multa de
mora de 10% desde os respectivos vencimentos. Condenou-a, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do
débito corrigido.
Alega a autora que, após a desocupação do imóvel ocorrida em
02/10/2018, o imóvel foi vistoriado, tendo sido apurado que necessitava de reparos,
consistentes em pintura do imóvel, limpeza, etc. Aduz que a sentença deixou de apreciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000808-86.2018.8.26.0606 -Voto no 42425
3
pedido de ressarcimento quanto aos valores despendidos com os reparos do imóvel,
considerando se tratar de pedido novo. Afirma que é devida a multa compensatória
postulada, pois tem fato gerador diverso da multa moratória, aduzindo que a multa
compensatória em questão tem por fato gerador o inadimplemento absoluto da obrigação
locatícia ou descumprimento de alguma cláusula contratual que acarreta a rescisão
antecipada do contrato, como o que ocorreu no presente caso. Sustenta que, além do
inadimplemento relativo aos aluguéis e encargos devidos, a apelada deixou de cumprir o
tempo de locação pactuado em contrato. Alega que é devido o ressarcimento com os
reparos do imóvel, pois é dever do locatário entregá-lo nas mesmas condições em que o
recebeu no início da locação (art. 23, II, da Lei 8.245/91). Por isso, pleiteia a reforma da
sentença.
Recurso tempestivo, com preparo, sem contrarrazões, os autos
subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Nada obstante o inconformismo recursal, não há fundamento para
alterar o convencimento judicial externado.
Descabe a pretensão de ressarcimento de eventuais reparos no
imóvel, não tendo sido formulado o pleito na exordial, sendo inviável a alteração do
pedido, após a citação, sem o consentimento da ré (art. 329, CPC). Não se vislumbra, no
caso, a concordância da ré com a alteração, prevalecendo o entendimento de que se trata de
inovação em sede recursal, o que não é admitido.
Por outro lado, correta a exclusão da multa compensatória na
hipótese, agindo com acerto a sentença, em clara interpretação dos princípios que regem as
relações contratuais, quais sejam, a função social do contrato e a boa-fé objetiva. A multa
compensatória somente pode ser exigida em caso de inexecução completa da obrigação, o
que não é o caso. Não se confunde com multa moratória, não sendo admissível a incidência
cumulada, sob pena de “bis in idem”. Bem por isso, está correta a sentença, ao considerar
indevida a exigência dessa multa no caso, o que poderia acarretar enriquecimento sem
causa da parte, sendo vedado em nosso ordenamento. Nesse sentido já decidiu esta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000808-86.2018.8.26.0606 -Voto no 42425
4
Câmara:
“Despejo por falta de pagamento. Cumulação com cobrança de alugueres e
encargos contratuais. Locadora que pleiteia o pagamento cumulado de multa
moratória e compensatória pelo mesmo fato gerador. Inadmissibilidade.
Precedentes da Câmara e do STJ. Condenação afastada a esse título. Sucumbência
mantida. Recurso provido em parte.” (Apelação no 0001855-33.2013.8.26.0301
rel. Des. Ruy Coppola j. 15/12/2016).
“Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança.
Inadimplemento incontroverso. Ação julgada procedente.

Apelação da ré. Petição do autor-apelado informando a desocupação do imóvel.
Preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa.
Julgamento antecipado de rigor. Preliminar rejeitada. Mérito. Renovação dos
argumentos anteriores. Suposta infiltração no imóvel. Alegação de inviabilidade
de uso do imóvel. Ausência de demonstração de que tenha notificado o locador
sobre o alegado vício. Exceção do contrato não cumprido: inaplicabilidade.
Insurgência quanto à aplicação de multa contratual, no patamar de três aluguéis.
Pretensão ao seu afastamento ou redução. Acolhimento. Multa compensatória
indevida. Infração consubstanciada na falta de pagamento. Previsão de multa
moratória de 10% para tal infração. Impossibilidade de aplicação concomitante de
duas penalidades para o mesmo fato (inadimplemento). Precedentes do C. STJ e
desta E. Corte. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbenciais mantidos.
Recurso parcialmente provido.” (Apelação no 1012474-74.2015.8.26.0320 rel.
Des. Francisco Occhiuto Júnior j. 02/02/2017)
Correta, portanto, a r. sentença na parte recorrida, não comportando
elevação a verba honorária fixada, porquanto já arbitrada no percentual máximo previsto
no § 2o, do artigo 85, do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator